Tribunal: TJSP
Processo: 0052866-24.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito de competência. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Danos em veículo ocasionados pela manta de drenagem utilizada na pavimentação da rodovia, bem como pela deficiência na prestação de auxílio pela concessionária de serviço público. Controvérsia ligada diretamente à responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço público. Negligência do poder público em

Ementa:
Conflito de competência. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Danos em veículo ocasionados pela manta de drenagem utilizada na pavimentação da rodovia, bem como pela deficiência na prestação de auxílio pela concessionária de serviço público. Controvérsia ligada diretamente à responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço público. Negligência do poder público em manter a boa conservação de suas vias. Hipótese que não diz respeito ao dano causado em acidente de automóveis, que pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito. Aplicação do artigo 3o, item I.7, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Matéria atinente à Seção de Direito Público. Suscitação improcedente. Competência da 5a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante 5a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
LUIZ ANTONIO DE GODOY, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
2
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000
Suscitante: 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Concessionária Auto Raposo Tavares S.A - Cart e Prodelog
Transportes Ltda.
Comarca: Jundiaí
Voto no 40.401
Conflito de competência. Ação de indenização por danos
materiais e lucros cessantes. Danos em veículo ocasionados
pela manta de drenagem utilizada na pavimentação da
rodovia, bem como pela deficiência na prestação de auxílio
pela concessionária de serviço público. Controvérsia ligada
diretamente à responsabilidade civil do Estado pelo fato do
serviço público. Negligência do poder público em manter a
boa conservação de suas vias. Hipótese que não diz
respeito ao dano causado em acidente de automóveis, que
pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito.
Aplicação do artigo 3o, item I.7, da Resolução no 623/2013
do Tribunal de Justiça. Matéria atinente à Seção de Direito
Público. Suscitação improcedente. Competência da 5a
Câmara de Direito Público.
I - Trata-se de Conflito de Competência em recurso de
Apelação, interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara
Cível da Comarca de Jundiaí, que julgou procedente a ação de indenização
por danos materiais e lucros cessantes formulada por Prodelog Transportes
Ltda., condenando a Concessionária Auto Raposo Tavares S/A ao pagamento
de R$52.201,51 (cinquenta e dois mil, duzentos e um reais e cinquenta e um
centavos), além das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
3
O recurso de Apelação interposto foi inicialmente
distribuído à Colenda 35a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça (fl. 246), a qual deixou de conhecê-lo alegando se tratar de
responsabilidade civil extracontrarual de concessionária de serviços públicos,
matéria cuja competência seria da 1a a 13a Câmara de Direito Público,
consoante a Resolução no 623/2013, artigo 3o, I.7, b” (fls. 253/258).
Distribuído o recurso à 5a Câmara de Direito Público,
esta, por sua vez, também deixou de conhecer o recurso de Apelação e
suscitou o presente conflito de competência (fls. 266/271).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de oferecer
manifestação, entendendo estar ausente interesse público, social ou de pessoa
incapaz que justificasse a intervenção do Ministério Público (fls. 282/285).
É o relatório.
II -Em que pese o entendimento esposado pelos
eminentes integrantes da Colenda 5a Câmara de Direito Público, a ela compete
julgar o recurso de Apelação versado nestes autos, razão assistindo à 35a Câmara
de Direito Privado.
É cediço que, nos termos do artigo 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, “a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
4
modificá-la”.
Com efeito, da leitura da petição inicial, verifica-se que a
autora ajuizou ação indenizatória em face da concessionária de serviço
público, porquanto, durante a condução de seu caminhão na Rodovia Raposo
Tavares, verificou que a manta de drenagem utilizada em obras na rodovia
estava enrolada no cardã do veículo, ocasionando a sua parada repentina. Não
bastante, após acionar a ré para a obtenção de auxílio, esta encaminhou um
guincho, o qual não suportou o peso do caminhão da autora, que veio a
despencar, danificando diversas peças (fls. 01/10).
Percebe-se, portanto, que o objeto da lide não advém de
acidente de veículo, o qual pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito,
não se devendo alargar o significado da expressão para fixação da
competência, conforme já decidiu esta Egrégia Corte de
Justiça.
Nesse sentido já se posicionou este Colegiado, ao
deliberar que, para a incidência do artigo 5o, item III.15, da Resolução no
605/2013, faz-se necessária a colisão entre veículos em trânsito:
“[...] Este Órgão Especial já firmou entendimento no sentido
de que serão de competência da Seção de Direito Privado as
ações que versarem acidentes de veículo entendidos estes
como a colisão entre veículos. Deve haver a ideia de
movimento, de trânsito de veículos. Quando se tratar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
5
evento atribuído à falta do serviço público, a questão
deverá ser dirimida pela Seção de Direito Público, com
fundamento no item supra transcrito. Pois bem. Vale
ressaltar que não é a qualidade da parte que desloca a
competência para a Seção de Direito Público e sim a
controvérsia eminentemente de direito público referente à
falha na prestação do serviço público.” (Conflito de
Competência 0010292-83.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; j. 22/05/2019).
“[...] A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo 3o,
acima referido, é em relação à competência para a Seção de
Direito Privado para julgar: “art. 5o, III.15. III.15 - Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias
e
permissionárias
de
serviços
de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro;...”. Ocorre que não se trata, aqui, de
dano causado em “acidente de veículo” que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, não se podendo, a
meu ver, alargar o significado da expressão para a
fixação da competência. No caso em sub analise, o Autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
6
da ação, motociclista, sofreu um acidente com sua
motocicleta “em razão de um enorme buraco em plena
via pública”, sem nenhuma placa de advertência no
local, vale dizer, houve, em tese, negligência da
concessionária
em
manter
em
perfeito
estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, decorrendo daí a pretensa obrigação dela,
concessionária do serviço público, em indenizar.”
(Conflito de Competência 0012886-07.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Xavier de Aquino; j. 23/05/2018).
Trata-se, portanto, de ação atinente à responsabilidade
civil do Estado, especificamente da concecionária de serviço público, a qual
teria sido negligente e omissa no tocante à manutenção e fiscalização das
adequadas condições da via pública, daí advindo o acidente envolvendo a
autora a qual, repise-se, teve seu veículo danificado por mantas de drenagem
pertencentes à ré, que estavam sendo utilizadas em obras na rodovia, bem
como pela deficiência no auxílio prestado pela concessionária, culminando na
queda do caminhão do guincho fornecido pela ré.
Acerca da matéria, a decisão do conflito deve se orientar
pela regra esculpida no artigo 3o, I, item I.7, da Resolução no 623/2013, que
dispõe sobre a composição deste Egrégio Tribunal de Justiça e fixa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
7
competência de sua Seções:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é
integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por
18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.7
Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no
art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos
Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução; (Alterado pela Resolução no 736/2016).
(...)
(original sem grifos).
Assim, não mais subsiste dúvida de que a competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
8
para julgamento de ações decorrentes de ilícitos imputados a concecionária de
serviço público em razão de falha do serviço público (manutenção e
fiscalização da via pública) é afeta a uma das Seções de Direito Público.
Nesse mesmo sentido, foi decidido recentemente por este
Colendo Órgão Especial:
CONFLITO
(NEGATIVO) DE
COMPETÊNCIA.
36a
Câmara de Direito Privado e 5a Câmara de Direito Público.
Ação indenizatória por danos morais. Acidente em via pública
(queda em buraco, que acarretou lesões corporais ao autor
da demanda). Negligência do poder público
em ma n ter a b o a con s erva çã o d e s u as v i as .
Res p o n s ab i l i d ad e ci vi l d o E s tad o p el o fa to
d o s erv i ço p ú b l i co . Matéri a afeta à S eçã o
d e Di rei to Pú b l i co , n o s termos d o art. 3 o ,
I . 7 , " b " , d a Res ol u ção O E n o 62 3/ 20 13 .
P reced en t es
des t e
C o l .
Órgão
Es peci al .
C ONF LITO P R OC EDENTE, para
afi rm ar a co m pet ênci a d a C ol . 5a
C âm ara de Di rei t o P úb l i co (s u s ci t ada),
co m o b s ervação . (C o nfl i t o d e C o m pet ênci a
0 0 30 3 5 6 -1 7. 201 9. 8.2 6. 000 0; R el . B eret t a d a
S i l v ei ra; j . 28/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052866-24.2019.8.26.0000 -Voto no 40.401
9
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS - BURACO NÃO SINALIZADO
EM VIA PÚBLICA - NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO MUNICIPAL EM MANTER A RODOVIA EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TEMA QUE
SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 3o, I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
PRECEDENTES
-
CONFLITO
PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA
C Â M A R A
S U S C I T A N T E
( C o n f l i t o
d e
C o m p e t ê n c i a
0 0 2 2 3 5 0 - 2 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 ;
R e l . R e n a t o S a r t o r e l l i ; j . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9 ) .
Ante
o
exposto,
julgo
procedente
o
conflito,
reconhecendo a competência da suscitante, a 5a Câmara de Direito Público
desta Corte, à qual os autos devem ser remetidos para julgamento do recurso
interposto.
PÉRICLES PIZA
Relator